Tribunal: TJSP
Processo: 2146369-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, O QUE SE DEU NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM RESULTOU AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTRITO SE CONSTITUI EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, O QUE SE DEU NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM RESULTOU AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTRITO SE CONSTITUI EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA, PORTANTO IMPENHORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – DEVEDORES QUE NÃO COMPROVARAM QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO É EXPLORADO EM CARÁTER FAMILIAR - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.